Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-35.2023.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000391-35.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS GONCALVES DA SILVA - CPF: 060.392.501-43 (APELANTE), CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SERGIO OLIVEIRA SANTANA - CPF: 056.305.261-97 (VÍTIMA), LEONANN FELIPE SILVA SANTOS - CPF: 069.858.461-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa e corrupção de menores. Autoria comprovada. Desclassificação inviável. Pena readequada. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que o condenou, em concurso material, pelos crimes de receptação (CP, art. 180) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), à pena total de 2 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou desclassificação da receptação dolosa para culposa, a redução da pena e a isenção do pagamento das custas processuais.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) provas insuficientes para a condenação pelos crimes de receptação e corrupção de menores; 2) desconhecimento da origem ilícita do bem receptado; 3) a circunstância judicial foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) isenção das custas processuais por alegada hipossuficiência econômica.

III.
Razões de decidir

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2.
A tentativa de desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa mostra-se impertinente, ante a existência de circunstâncias fáticas que evidenciam o dolo, como a ocultação do veículo e a ausência de documentação comprobatória da posse
.

3
. A participação do adolescente configura, por si só, o delito de corrupção de menor, que prescinde de demonstração de efetiva degradação moral (Súmula 500/STJ).

4.
A valoração negativa da circunstância judicial relativa ao transporte interestadual do veículo foi afastada por ausência de fundamentação concreta quanto à articulação de esquema criminoso, impondo a readequação da pena-base ao mínimo legal.

5. A existência de única ação delitiva, sem desígnios autônomos, impõe o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menor, com aplicação da pena mais grave, acrescida de 1/6, nos termos do art. 70 do CP.

6. A reincidência do apelante justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, II, do CP).

7. A alegação de hipossuficiência para fins de isenção das custas processuais deve ser apreciada na fase de execução penal, não sendo possível seu conhecimento em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A posse de bem furtado, desacompanhada de comprovação da boa-fé, autoriza a condenação por receptação dolosa.

2. A corrupção de menores configura-se com a mera participação de adolescente em prática criminosa, independentemente de prova de efetiva corrupção.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos constantes nos autos.

4. O concurso formal de crimes deve ser reconhecido quando os delitos são praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos.

5. A alegação de hipossuficiência para isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 69, 70, 107, 180, 33, §2º, “b”, e §3º, 44, II; CPP, arts. 577 e 593, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2.330.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.5.2023; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, HC 399506/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2017; TJMT, AP 0004127-31.2019.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000391-35.2023.8.11.0038 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE (S): MATHEUS GONCALVES DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS GONCALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Araputanga
, nos autos de ação penal (PJE
1000391-35.2023.8.11.0038),
que o condenou por receptação e corrupção de menor, em concurso material, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180 do CP e art. 244-B do ECA - (ID
300453950
).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem, a caracterizar conduta culposa; 3)
a pena-base da receptação teria sido exasperada mediante “
motivação inidônea
”; 4) não possui condições financeiras para o adimplemento das custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada
a receptação dolosa para culposa
e reduzidas as penas com isenção das custas
(ID
300453965
).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
300453969
).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, para que seja mantida intacta a sentença prolatada nos autos”
(
Silvana Correa Vianna
, procuradora de Justiça - ID
306508372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] FATO 01: [...] no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 70h30min., em via pública denominada Rua Bahia, Bairro Araputanga, neste Município de Araputanga/MT, o denunciado MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel modelo Fiat Mobi, cor Branca, placa PAP-6C45.

FATO 02: [...] nas mesmas circunstâncias de tempo, MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente LEONANN FELIPE SILVA SANTOS, de 16 anos de idade (vide depoimento de fls. 26), auxiliando-o a praticar a infração do art. 180, caput, do Código Penal.

Assim agindo, o denunciado MATHEUS GONÇALVES DA SILVA praticou o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 [...]”
(
Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 300453901).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a materialidade dos delitos está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.273764 (id. 113819999), auto de apreensão (id. 113820006), registro de atendimento integrado n. 26764723 (id. 113820167), contrato de locação de automóvel (id. 113820164 - Pág. 1), bem como pelos depoimentos colhidos na fase de investigação.

Por sua vez, a autoria é certa e recai de forma inconteste sobre o acusado.

De acordo com o relatório de investigação n. 2022.13.69411, que reflete o teor do boletim de ocorrência n. 2022.273764, o Sr. Jocivane Pereira Pinto, por meio de contato telefônico com a Delegacia, noticiou que o veículo Fiat Mobi, cor branca, placa PAP6C45, objeto de furto na zona rural de Goiânia/GO (registro de atendimento integrado n. 26764723), teria sido localizado no município de Araputanga/MT.

Em diligências, uma equipe policial se dirigiu ao local indicado pelo rastreador e encontrou o veículo estacionado no pátio do ferro velho conhecido como "Senivero", situado na saída da cidade em direção a São José dos Quatro Marcos. Os policiais civis permaneceram em vigilância no local e verificaram a chegada de uma motocicleta com dois ocupantes, tendo um deles (indivíduo alto, magro, trajando camiseta vermelha e calça jeans), retirado o automóvel do local.

A equipe seguiu em acompanhamento do veículo, o qual foi perdido de vista momentaneamente, sendo novamente localizado pelo rastreador estacionado em uma rua atrás do cemitério da cidade.

Após nova campana, chegou ao local uma motocicleta Honda Titan, cor prata, placa CZT 7884 conduzida por Matheus Gonçalves da Silva, acompanhado pelo menor Leonann Felipe Silva Santos.

Ambos foram imediatamente abordados e declararam que estavam ali para buscar o veículo Fiat Mobi, atendendo a pedido de uma terceira pessoa, cujo nome não revelaram, admitindo terem conhecimento de que o automóvel era produto ilícito.

Em audiência de instrução, a testemunha Claudiano Menezes (investigador de polícia) [...].

O depoimento testemunhal é firme, coeso e reafirma os elementos coligidos na fase de investigação, demonstrando que o acusado Matheus estaria, de forma consciente, na posse do veículo objeto de furto, além de contar com o auxílio do adolescente Leonan Felipe para que pudesse dar destinação pretendida ao bem.

[...]De outro lado, a versão apresentada pelo menor na Delegacia é inconsistente e fantasiosa, sendo pouco crível que no momento da abordagem policial estaria fazendo um favor para uma pessoa denominada “Ronaldo”, o qual “não conhece e nem sabe onde mora” e que “não conhece Matheus e que só foi com ele pelo fato dele possuir uma motocicleta”.

Ademais, em relação ao crime de receptação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caberia ao réu comprovar a licitude de sua conduta, o que todavia não ocorreu [...].

Nessa senda, o acervo probatório é robusto e suficiente para conduzir a um juízo de condenação.

Portanto, por não se vislumbrar causas excludentes da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, o acolhimento da pretensão acusatória se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida para CONDENAR o réu MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, como incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Passo à dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

I – Da receptação (art. 180 do CP).

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal.

O réu é reincidente, circunstância que será valorada na segunda fase da dosimetria.

Não há elementos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do réu.

Os motivos são comuns ao delito.

As circunstâncias merecem maior grau de repressão, uma vez que o automóvel foi furtado no município Goiânia e posteriormente transportado para o Estado de Mato Grosso, denotando a presença de um esquema articulado para obtenção de vantagem ilícita.

As consequências são as inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, a pena deverá ser recrudescida em razão da reincidência (SEEU 2000018-26.2019.8.11.0038).

Não há circunstâncias atenuantes a serem aplicadas.

Dessa feita, estabilizo a reprimenda em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Destarte, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

II – Da corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Nesse aspecto, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, inexistindo circunstâncias atenuantes.

Dessa feita, aumento a reprimenda para 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Destarte, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente (art. 69 do Código Penal).

Portanto, fixo a pena unificada de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes elementos quanto às condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

Com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto, sem prejuízo de eventual regressão do regime em sede de execução, após somatória das condenações impostas ao réu.

Diante da reincidência em crime doloso, deixo de substituir a pena, em atenção ao disposto no art. 44, II do Código Penal.

DISPOSIÇÕE FINAIS

CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais [...]”

(
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, juiz de Direito – ID 300453950)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no
Termo de Apreensão (ID 300453850) e Termo de Entrega (ID 300453881) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudiano Ferreira Menezes, investigador de Polícia (ID 300452396), Ihanco Moreira Carvalho, investigador de Polícia (ID 300452398), Carlos Sergio Oliveira Santana, vítima e proprietário do veículo
(ID 300453880),

Leonann Felipe Silva Santos, adolescente infrator (ID 300452399), e
MATHEUS GONÇALVES DA SILVA, apelante (ID 300453855).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Claudiano Ferreira Menezes, investigador de Polícia (Relatório Mídias – ID 300453942). O apelante MATHEUS GONCALVES DA SILVA não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 300453943).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutória/desclassificatória.

Verifica-se que no dia 3.10.2022, os investigadores de Polícia [
Claudiano Ferreira Menezes e Ihanco Moreira Carvalho], da Delegacia de Polícia Cível de Araputanga/MT,
receberam informações de que o veículo Fiat Mobi Easy, cor branca, placas “PAP6C45”, objeto de furto em Goiânia-GO, se encontrava na rua Bahia, no município de Araputanga/MT, conforme localizador do automóvel.

Ao se deslocarem ao endereço fornecido pelo noticiante [“
rua Bahia, no município de Araputanga/MT
”], localizaram o veículo “
aberto e sem a chave de ignição

na rua atrás do cemitério da cidade,
” em posse de
MATHEUS GONCALVES DA SILVA
[apelante] e Leonan Felipe Silva Santos [adolescente infrator]. Durante a abordagem, “
afirmaram que foram buscar o veículo para levar a outro ponto da cidade
”, ocasião em que o apelante foi conduzido para a Delegacia (ID
300452396/300452398
;
Relatório Mídias – ID 300453942).

Observa-se que o adolescente infrator afirmou, na Delegacia de Polícia, que ele e o apelante foram “buscar” o veículo a pedido de um indivíduo chamado “Ronaldo”.

No caso, o contexto probatório [apreensão do veículo furtado em poder do apelante, depoimento do adolescente
Leonan Felipe Silva Santos e as declarações dos investigadores de polícia
Claudiano Ferreira Menezes e Ihanco Moreira Carvalho
] mostra-se suficiente para comprovar a conduta imputada ao apelante de receber, ocultar e transportar, em proveito próprio ou alheio, objeto produto de crime.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, a autorizar a responsabilização penal por receptação, bem como elidir a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2459377/RS, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.2.2024).

Destaca-se, ainda, que o apelante permaneceu em silêncio na fase policial e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, de modo que inexiste qualquer versão/escusa a ser sopesada (Relatório de Mídias – ID 205432263).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal - 21.3.2025)

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018, Rel.: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Desse modo, as pretensões absolutória/desclassificatória da receptação afiguram-se impertinentes.

Por sua vez, o envolvimento do adolescente Leonan Felipe Silva Santos [16 (dezesseis) anos à época] na empreitada criminosa, juntamente com o apelante, foi confirmado por
Claudiano Ferreira Menezes e Ihanco Moreira Carvalho, investigadores de polícia,
em ambas as fases da persecução penal (ID 300452396/300452398 - Relatório Mídias – ID 300453942).

Além disso, foi atribuído ao adolescente
[
Leonan Felipe Silva Santos] o dever de conduzir o veículo até o destino final,

admitindo, em seu depoimento na Delegacia,
“que estava de posse das chaves do carro e que o identificaria por acionamento do controle”,
acrescentando ter aceitado a tarefa movido pelo “
desejo

de dirigir
”
(ID 300452399)
.

A corrupção de menor
“independe da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp nº 1640414/DF – Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, AP nº 44278/2018 – Rel.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018; AP 1000497-66.2020.8.11.0049, Primeira Câmara Criminal – 12.5.2021).

Assim sendo, a condenação por corrupção de menor deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da receptação (CP, art. 180):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ter sido considerada desfavorável as circunstâncias do crime, quais sejam, do transporte do automóvel objeto de furto no município de Goiânia/GO
“para o Estado de Mato Grosso, denotando a presença de um esquema articulado para obtenção de vantagem ilícita
”
(
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, juiz de Direito – ID 300453950)
.

A receptação de veículo furtado de outro Estado constitui argumento idôneo a demonstrar um esquema criminoso articulado, notadamente porque evidenciam elementos “
que extrapolem os inerentes ao tipo penal imputado”
(STJ, AgRg no REsp nº 1185549/RJ, Rel.: Min. Nefi Cordeiro – 19.11.2015).

Todavia, não há evidências suficientes no conjunto probatório que comprovem o “esquema articulado” deduzido, de modo que essa valoração negativa deve ser afastada.

Logo, readéqua-se a pena-base a 1 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), vez que o apelante, na data do fato [3.10.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 27.6.2019 (AP nº
0001270-06.2016.8.11.0038; SEEU nº 2000018-26.2019.8.11.0038).

A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme diretriz do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas - 26.5.2023).

Assim, eleva-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, totaliza-se a pena final da recepção em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena.

Da corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [SEEU 2000018-26.2019.8.11.0038] e aumentou a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse quadro, mantém-se a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes e minorantes.

Consequentemente, torna-se a pena final da corrupção de menor em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Note-se que o Juízo singular adotou o concurso material de crimes entre a receptação e a corrupção de menor. Porém, não se identificam elementos que demonstrem desígnios autônomos entre a receptação e a corrupção de menor.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os crimes (CP, art. 70).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
[...] deve ser aplicado, de ofício, o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto), quando evidenciado que o agente, em um mesmo contexto fático, cometeu os crimes de receptação e corrupção de menor
” (TJMT, AP 0004127-31.2019.8.11.0002 – Rel.: Des. Paulo da Cunha - 10.4.2023).

Registre-se que no concurso formal aplica-se “
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
” (STJ, HC 399506 SP 2017/0109670-7, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - 22.8.2017).

Nessa linha, totaliza-se a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência [AP nº
0001270-06.2016.8.11.0038; SEEU 2000018-26.2019.8.11.0038] justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II) apresenta-se incabível se não preenchido o requisito da primariedade, (TJMT, AP nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018).

Em seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Portanto, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025